Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, em sede de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, a qual havia determinado ao ente federativo colacionar aos autos a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante.

2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei no 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei.

3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC.

4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito.

5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.

6. Recurso conhecido e desprovido.